Tribunal: TJES
Processo: 0000523-63.2007.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000523-63.2007.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAO JOAQUIM ENERGIA S/A

APELADO: JORGE ANTONIO OLIOZA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO. VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por São Joaquim Energia S/A contra acórdão que acolhera parcialmente embargos declaratórios anteriores, os quais, por sua vez, haviam sido interpostos contra acórdão proferido em Apelação Cível nos autos de Ação de Desapropriação movida contra Jorge Antônio Oliozza e Syntia Maria Rissi Oliozza. A embargante sustenta, em síntese, omissão, contradição e error in judicando no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e à ausência de atualização do valor do depósito prévio para fins de abatimento do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contrariou o Tema Repetitivo nº 210 do STJ ao fixar termo inicial dos juros moratórios diverso daquele previsto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41; (ii) estabelecer se houve contradição e omissão ao não determinar a atualização do valor do depósito prévio para fins de dedução do montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado incorre em error in judicando ao estabelecer o termo inicial dos juros moratórios na data da imissão na posse, contrariando a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 210 do STJ, segundo a qual, em desapropriações, os juros moratórios devem incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

4.
O erro de direito cometido, ainda que envolvendo matéria de ordem pública, não autoriza o julgador a afastar a aplicação de precedente vinculante sem demonstração de distinção ou superação justificadas, nos termos do art. 927 do CPC.

5.
Há contradição no julgado ao determinar, em um ponto, a dedução do valor histórico do depósito prévio do montante indenizatório corrigido, e, em outro, admitir o levantamento pelos expropriados com acréscimos legais. A falta de atualização do valor a ser abatido viola o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e compromete o equilíbrio da equação indenizatória.

6.
A correção monetária do depósito prévio constitui requisito essencial para a apuração justa do saldo devedor, por representar mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, devendo ser aplicada desde o desembolso até a data do cálculo de liquidação, pelos mesmos índices aplicáveis aos depósitos judiciais.

7.
A correção dos vícios identificados, por implicar alteração substancial do resultado prático do julgado, justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial dos juros moratórios em ações de desapropriação deve observar a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 210 do STJ, incidindo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado.

2. A dedução do valor do depósito prévio do montante da indenização deve considerar a atualização monetária daquele valor, desde a data de seu desembolso até o cálculo da liquidação, pelos mesmos índices aplicáveis aos depósitos judiciais.

3. A correção de error in judicando e a superação de contradições e omissões que alterem o conteúdo decisório do acórdão autorizam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, 927 e 1.026, § 2º; CC, art. 884; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-B; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 210, STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SAO JOAQUIM ENERGIA S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, acolheu parcialmente os aclaratórios anteriormente opostos da parte Embargante em face de acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada em desfavor de
JORGE ANTÔNIO OLIOZZA
e
SINTIA MARIA RISSI OLIOZZA
.

Em suas razões recursais,
SAO JOAQUIM ENERGIA S/A
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de previsão expressa da atualização do valor do depósito prévio desde a data de sua realização até o levantamento pelos apelados, além de contraditório ao modificar o termo inicial dos juros moratórios, passando-os a incidir desde a imissão na posse, em vez do trânsito em julgado, conforme entendimento consagrado pelo Tema Repetitivo 210 do STJ. A Embargante também alega que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita, ao reformar parte da sentença que não foi objeto de insurgência recursal.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, de modo a restabelecer os limites da lide e garantir a correção do valor do depósito judicial, evitando enriquecimento ilícito dos expropriados.

Contrarrazões apresentadas por
ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA – Em Recuperação Judicial
, no Id n. 13121307, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão ou contradição no acórdão, e pela aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
JORGE ANTONIO OLIOZA E SINTIA MARIA RISSI
no Id n. 13061068, também pugnando pelo não provimento dos embargos, sustentando que o acórdão embargado analisou devidamente todas as questões suscitadas e que os vícios apontados não se verificam, caracterizando, portanto, tentativa de rediscussão da matéria decidida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SAO JOAQUIM ENERGIA S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, acolheu parcialmente os aclaratórios anteriormente opostos da parte Embargante em face de acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada em desfavor de
JORGE ANTÔNIO OLIOZZA
e
SINTIA MARIA RISSI OLIOZZA
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PREVIAMENTE PELO DESAPROPRIANTE E SOBRE A PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PELO DESAPROPRIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão.

II. Na hipótese, o Recurso de Apelação Cível restou parcialmente provido, exclusivamente, para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o montante indenizatório, mantendo a Sentença, portanto, no tocante ao demais capítulos, dentre os quais, vale citar, a “condenação da São Joaquim ao pagamento de cifra indenizatória em favor de Jorge e Sintia em montante equivalente a R$54.102,95 (cinquenta e quatro mil cento e dois reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, ... sobre a diferença apurada entre o preço ofertado na inicial e o valor fixado na sentença, a contar da imissão na posse, além de correção monetária a partir da data de confecção do laudo pericial.”.

III. O Acórdão objurgado, embora não tenha sido explícito quanto à forma de cálculo da indenização, manteve a Sentença quanto ao tema, devendo ser interpretado da seguinte forma: a) o valor do terra desapropriada, definido como sendo o devido ao tempo da desapropriação, qual seja, [R$ 54.102,95 (cinquenta e quatro mil, cento e dois reais e noventa e cinco centavos)], deve ser acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão na posse da Recorrente e até a data do depósito prévio; b) o valor depositado previamente deverá ser deduzido do montante alcançado no item “a”, devendo o saldo remanescente ser acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, até a data do Laudo Pericial; c) a quantia devida constante no item “b”, a partir do Laudo Pericial, deverá ser atualizada com correção monetária e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, até a data em que efetivamente ocorrer o pagamento e; d) o montante alusivo ao depósito prévio, pertencente aos desapropriados, deverá ser por eles levantado, juntamente com os seus acréscimos legais supervenientes, decorrentes da remuneração da conta judicial na qual fora depositado.

IV. O artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;” sendo de notar que, em seu § 1º, consta a observação de que “Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.”, ao passo que no § 2º, assevera que “A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”.

V. Na espécie, como pontuado na Apelação Cível (Id nº 2346467, Vol. 003, parte 31, pág. 18), a despeito de postulado ao Magistrado a quo, a aplicação da multa para caso de nova turbação e/ou esbulho da área desapropriada, em desfavor do Recorrido JORGE ANTÔNIO OLIOZZA, “o MM. Juiz limitou-se a conceder o contraditório ao apelado e expedir mandado para certificar as ocorrências noticiadas nos autos, sem contudo, se posicionar a respeito dos pedidos da ora Apelante”, restando patente que o Recorrido não fora advertido, como exigido no § 1º, do artigo 77, do Código de Processo Civil, sendo de notar, ademais, que não há provas de que houve “nova turbação ou esbulho” e, ainda que assim não fosse, poderia a hipótese vir a ser resolvida mediante fixação de astreintes, em benefício do Recorrente, impondo-se afastar a pretensão de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente por esta Instância Revisora.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao Acórdão.

Em suas razões recursais,
SAO JOAQUIM ENERGIA S/A
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de previsão expressa da atualização do valor do depósito prévio desde a data de sua realização até o levantamento pelos apelados, além de contraditório ao modificar o termo inicial dos juros moratórios, passando-os a incidir desde a imissão na posse, em vez do trânsito em julgado, conforme entendimento consagrado pelo Tema Repetitivo 210 do STJ. A Embargante também alega que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita, ao reformar parte da sentença que não foi objeto de insurgência recursal.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, de modo a restabelecer os limites da lide e garantir a correção do valor do depósito judicial, evitando enriquecimento ilícito dos expropriados.

Contrarrazões apresentadas por
ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA – Em Recuperação Judicial
, no Id n. 13121307, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão ou contradição no acórdão, e pela aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por
JORGE ANTONIO OLIOZA E SINTIA MARIA RISSI
no Id n. 13061068, também pugnando pelo não provimento dos embargos, sustentando que o acórdão embargado analisou devidamente todas as questões suscitadas e que os vícios apontados não se verificam, caracterizando, portanto, tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Pois bem.

Aduz a embargante que o acórdão recorrido padece de vícios que demandam integração e correção, pleito que, após análise detida dos autos, entendo merecer acolhimento.

1. Da Alteração do Termo Inicial dos Juros Moratórios – Violação ao Tema Repetitivo nº 210 do STJ.

O ponto central da insurgência refere-se à modificação do termo inicial dos juros moratórios. O acórdão embargado, ao interpretar a forma de cálculo da indenização, estabeleceu que os juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano deveriam incidir "a partir da imissão na posse [...] até a data do depósito prévio", e sobre o saldo remanescente posteriormente.

É cediço que os consectários legais da condenação, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser analisados de ofício pelo julgador, sem que tal ato configure, por si só, julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023).

Contudo, tal prerrogativa judicial não é absoluta. O poder-dever de adequar os consectários de ofício deve ser exercido em estrita observância à legislação de regência e, notadamente, aos precedentes vinculantes estabelecidos pelos Tribunais Superiores, conforme dispõe o art. 927 do CPC.

O caso em tela trata de Ação de Desapropriação, matéria disciplinada por legislação especial, qual seja, o Decreto-Lei nº 3.365/41. O art. 15-B do referido diploma legal regula especificamente a incidência dos juros moratórios, e sua interpretação foi objeto do
Tema Repetitivo nº 210 pelo c. STJ
, que firmou a seguinte tese obrigatória:
"O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito."

Ao fixar o marco inicial dos juros na data da imissão na posse, o acórdão embargado incorreu em error in judicando, pois divergiu frontalmente de precedente vinculante, sem apresentar qualquer distinção (distinguishing) ou superação (overruling) que justificasse sua inaplicabilidade ao caso. A matéria, portanto, não se sujeitava à livre "interpretação" deste Colegiado, mas sim à aplicação cogente da tese firmada.

Assim, o vício deve ser sanado para adequar o julgado ao entendimento obrigatório do STJ. Os juros moratórios, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, incidirão somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento, via precatório, deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

2. Da Contradição e Omissão no Cálculo Indenizatório – Correção do Depósito Prévio.

A embargante aponta, com razão, contradição e omissão no método de cálculo delineado pelo acórdão.

O julgado determinou, em seu item 'b', que "o valor do depósito prévio deverá ser deduzido do montante alcançado no item 'a'", sem prever qualquer atualização da parcela a ser abatida. Contraditoriamente, no item 'd', reconheceu que o levantamento do depósito pelos expropriados se daria "juntamente com os acréscimos legais supervenientes, decorrentes da Conta Judicial na qual foram depositados".

Nessa linha, abater o valor histórico do depósito de uma dívida principal monetariamente corrigida, ao passo que os credores levantam esse mesmo depósito com os rendimentos da conta judicial, viola a paridade de tratamento e acarreta o enriquecimento ilícito dos embargados, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A correção monetária não é um
plus
, mas mera reposição do valor da moeda. Para que se apure com justiça o saldo devedor, é imperativo que ambas as parcelas (dívida principal e depósito a ser abatido) estejam atualizadas
na mesma data
.

Dessa forma, o vício deve ser sanado para integrar o acórdão, estabelecendo que, para fins de apuração da diferença a ser paga pela embargante, o valor do depósito prévio deverá ser corrigido monetariamente pelos mesmos índices de remuneração dos depósitos judiciais, desde a data de sua efetivação até a data do cálculo de liquidação.

Por conseguinte, o acolhimento das teses anteriores, com a redefinição do termo inicial dos juros moratórios e a inclusão da correção monetária do depósito para fins de abatimento, altera substancialmente o resultado prático do julgamento.

Em situações como a presente, em que a correção de erros materiais ou de julgamento evidentes impõe modificação no mérito da decisão, a atribuição de efeitos infringentes (ou modificativos) aos embargos de declaração é medida excepcional, porém necessária para a correta prestação jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com fulcro no art. 1.022, I e II, do CPC, para,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, sanar os vícios apontados e reformar em parte o acórdão de Id n. 11141016, que passa a vigorar com as seguintes determinações:

(1)
Afastar a incidência de juros moratórios a partir da imissão na posse, estabelecendo que os referidos juros, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, incidirão sobre o valor da indenização, observada a dedução do depósito prévio atualizado, somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 210 do c. STJ;

(2)
Determinar que, para fins de apuração do saldo devedor, o valor do depósito prévio realizado pela expropriante seja corrigido monetariamente pelos mesmos índices aplicáveis aos depósitos judiciais, desde a data do desembolso até a data do efetivo cálculo de liquidação, para só então ser deduzido do montante total da indenização devidamente atualizado, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito dos expropriados.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar